Tribunal: TJSP
Processo: 1008308-67.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – POSSIBILIDADE DE DESCONTO DIRETAMENTE EM FOLHA, DEVENDO CONTUDO, SER OBSERVADO LIMITE QUE VEM PREVISTO NA LEI 10.820/03, BEM COMO PELO DECRETO ESTADUAL No

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – POSSIBILIDADE DE DESCONTO DIRETAMENTE EM FOLHA, DEVENDO CONTUDO, SER OBSERVADO LIMITE QUE VEM PREVISTO NA LEI 10.820/03, BEM COMO PELO DECRETO ESTADUAL No 61.750/2015 – DESCONTOS QUE, NO CONJUNTO, DEVEM SER LIMITADOS A NO MÁXIMO 35% DOS VENCIMENTOS TOTAIS DO MUTUÁRIO – LIMITES QUE FORAM OBSERVADOS PELO BANCO NO CASO – VALORES DESCONTADOS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE QUE NÃO DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO EM TAL CÁLCULO, CONFORME ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. "TRIBUNAL DA CIDADANIA" POR FORÇA DO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS DE NÚMEROS 1863973/SP, 1877113/SP, E 1872441/SP, PROFERIDO SOB O QUE SE CONVENCIONOU DENOMINAR DE RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, ESTES DE APLICAÇÃO NACIONAL – RECURSO DO BANCO PROVIDO.